Tribunal: TJBA
Processo: 8027578-10.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8027578-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE.
I. Caso em exame

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentado em razão de descontos mensais realizados em benefício previdenciário a título de contribuição associativa supostamente não autorizada.

O Juízo da Vara de Relações de Consumo declinou da competência ao fundamento de inexistência de relação consumerista, por entender tratar-se de vínculo associativo regido pelo direito civil. Redistribuído o feito à Vara Cível, o magistrado suscitou o presente conflito ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a competência da unidade especializada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a demanda ajuizada por beneficiário do INSS, fundada em alegação de descontos associativos não autorizados em benefício previdenciário, caracteriza relação de consumo apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo.

III. Razões de decidir

A alegação de ausência de consentimento para filiação à entidade demandada afasta a caracterização de típica relação associativa voluntária, configurando hipótese de possível defeito na prestação de serviço e incidência da figura do consumidor por equiparação prevista no art. 17 do CDC.

A entidade ré, embora constituída sob a forma de associação civil, oferece serviços e benefícios mediante contraprestação financeira, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a incidência das normas consumeristas em demandas envolvendo descontos indevidos promovidos por associações em benefícios previdenciários, especialmente diante da hipervulnerabilidade de aposentados e pensionistas.

A controvérsia envolve possível prática abusiva consistente em descontos não autorizados em verba alimentar, circunstância que justifica a aplicação do microssistema protetivo do consumidor e atrai a competência das Varas especializadas em Relações de Consumo.

IV. Dispositivo e tese

Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar o feito originário.

Tese de julgamento: “1. A alegação de descontos associativos não autorizados em benefício previdenciário caracteriza relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 2. Associações civis que oferecem serviços mediante contraprestação financeira submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar demandas envolvendo descontos indevidos realizados por entidades associativas em benefícios previdenciários.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8027578-10.2025.8.05.0000, suscitado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/
BA
em face do
JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/
BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes das
Seções Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA